Tribunal: TJDFT
Processo: 0726568-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0726568-08.2021.8.07.0001 APELANTE: JULIANA ZAPPALA PORCARO BISOL APELADO: JAIRO BISOL DESPACHO O apelado-réu, em contrarrazões, pede a condenação da apelante-autora em litigância de má-fé, sob a alegação de que “[...] a apelante alterou ou omitiu, de forma deliberada, o fato de que foi casada com a apelado por mais de vinte anos, dado essencial ao deslinde da controvérsia” (id. 36481622, pág. 11). Intime-se a apelante-autora para, querendo, manifestar-se especificamente sobre a referida questão, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 27 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora